Tribunal: TJDFT
Processo: 0029774-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai do parecer técnico promanado do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS[1] acerca do fármaco cujo custeio é postulado na ação vertente – ospolot, princípio ativo: sulthiame –, cujo objetivo fora içado como elemento a coadjuvar no tratamento do quadro patológico de epilepsia focal do lobo frontal de etiologia indeterminada que afeta o autor, restara assentado que, conquanto haja informações a indicar um quadro de melhora do autor/paciente, o medicamento não ostenta registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, não está contemplado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e, ademais, não está circunscrito entre aqueles disponibilizados no Sistema Único de Saúde – SUS e indicados para o tratamento da doença que aflige o demandante. A despeito disso, fora consignado que, a partir dos estudos realizados, embora escassos e pouco substanciosos em termos de metodologia científica, da administração do fármaco na forma não padronizada (off-label) germinaram “relatos de eficácia em epilepsia focal benigna da infância, atuando na supressão da epilepsia e nas alterações no EEG”, tendo sido observados resultados positivos em crianças e adultos, concluindo-se sobejar resultados a indicar “[controle] ou diminuição da frequência das crises epilépticas, com perfil de efeitos colaterais satisfatório, permitindo melhora da qualidade de vida.” Por outro lado, além dos parcos estudos clínicos quanto à referida utilização, para a situação clínica do paciente não há indicação de uso do fármaco pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec, não sobressaindo, demais disso, recomendação do uso pretendido por parte de agências internacionais congêneres à Anvia, tais como “o National Institute for Health and Care Excellence (NICE), do Reino Unido; Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), do Canadá; ou no Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS), do Governo da Austrália”. De mais a mais, para além de não existir marca genérica ou similar, o custo anual alusivo à utilização do medicamento alcançaria a cifra estimada de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), afora custos relativos a importação, frete e variações cambiais, donde, considerando que “os medicamentos mencionados como já utilizados pelo paciente não englobam todos os medicamentos disponíveis no SUS para tratamento da epilepsia”, e que haveria “medicamentos incluídos mais recentemente que poderiam ser eficazes para o caso em tela, mas que não há relato de que tenham sido utilizados pelo paciente”, concluíra a ilustrada equipe técnica que a concessão almejada seria justificada, mas com ressalvas. Ante essas inferências, e em atenção ao que exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à nota técnica colacionada. Transcorrido o lapso temporal delineado, com ou sem manifestação das partes, os autos deverão ser encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, para apresentação de parecer, vindo, após, conclusos para ultimação da reanálise do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Nota Técnica – ID 30754826 (páginas 423/437).